Tribunal: TCU
Processo: 036.694/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1.816/2020-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 424/2019-TCU-Plenário, decisão que declarou a inidoneidade da embargante pelo prazo de três anos, em razão de fraudes nas licitações conduzidas em obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Construtora Queiroz Galvão S.A. em face do Acórdão 1816/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 424/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1816/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.